Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714408-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ERIC BATISTA NERY, LUCAS SOUZA SANTOS, CLEVERSON VITOR SANTANA OLIVEIRA EMBARGADO: ERIC BATISTA NERY, LUCAS SOUZA SANTOS, CLEVERSON VITOR SANTANA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES